Tribunal: TJES
Processo: 0000003-06.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-06.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR SARMENGHI TRIVELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-06.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR SARMENGHI TRIVELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1.Havendo provas suficientes da conduta do apelante, a manutenção da sentença condenatória é medida imperativa
.
2. Recurso parcialmente provido.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-06.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR SARMENGHI TRIVELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o apelado, no dia 31 de dezembro de 2020, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo-lhe um soco.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei nº. 11.340/06.

Conforme relatado, a defesa pretende a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste, pois a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo por meio do boletim unificado (fls. 22/25), dos depoimentos da vítima perante a autoridade policial (fl. 08), posteriormente e ratificado em juízo, confirmando os fatos narrados na inicial e, conforme transcrito na r. Sentença:

Em Juízo, a vítima ADRIANA, declarou que:

“[...]; QUE ficou casada com o acusado por 28 anos; que no dia dos fatos o acusado chegou em casa alcoolizado e deu um soco no olho da vítima, do nada, sem ela esperar; que possui dois filhos; que ele usava muito xingamento com os filhos da vítima; que chamava o filho de porqueira ou vagabundo e entrava em atrito com a filha e a vítima precisava entrar no meio para separar; que lembra que ele levou uma espingarda para casa que ele tinha na roça; que ela não aceitou a arma em casa; que não lembra do acusado ter ameaçado a filha da vítima; que essa foi a única vez que o réu a agrediu; que após a agressão, a vítima decidiu denunciar o acusado; que quando o acusado aparece bêbado na rua da vítima, o acusado xinga seu filho de vagabundo e ela quer distância dele.”

Por sua vez, o apelante afirmou:

“[...]; QUE estava na roça trabalhando normalmente, tomou um banho e foi jantar; que a esposa dele começou a discutir sobre divisão de terra, já que o pai do acusado havia falecido; que sua filha entrou no meio da discussão e estava alterada; que a vítima também se alterou e o réu ficou nervoso e deu um tapinha de leve no rosto da vítima, mas foi de levinho; que a filha do acusado ligou para polícia; que foi isso que aconteceu e do resto não aconteceu mais nada; que foi a primeira vez que ele agrediu a vítima; que sua esposa já o agrediu e, inclusive, ele tem duas marcas na cabeça, pois ela quebrou duas vassouras na cabeça dele; que não estão mais juntos. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO: QUE não bateu no portão; que não levou arma para casa; que uma vez levou uma espingarda de pressão e escondeu na casa; que depois trocou a espingarda por um computador; que hoje está tudo tranquilo; que não tem problemas com álcool; que está sozinho na roça.”

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu.

Por derradeiro,
quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo, nomeado para promover a defesa do apelante na apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261), sendo ainda, nesse sentido, dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009), bem como há decisões monocráticas proferidas por esta Corte (Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Portanto, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA, inscrito na OAB/ES sob o nº. 24.405.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários ao defensor dativo.

É como voto.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.